Tribunal: STF
Processo: ARE 1592863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extorsão. Inadmissibilidade do Agravo Regimental. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria (art. 102, § 3º, da CF/88).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante deixou de discorrer sobre o fundamento referente à ausência, no recurso extraordinário, de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria (art. 102, § 3º, da CF/88).

    4. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    5.Agravo regimental não provido.